Tribunal: TJBA
Processo: 8068922-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068922-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SAMUEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, SAMUEL QUEIROZ DA SILVA JUNIOR, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
negou

provimento
ao
recurso de apelação interposto pela embargante e deu
parcial
provimento ao apelo da
parte autora
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
ou contradição

no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
a

embargante
quanto a
ausência de prova dos fatos alegados, o marco de incidência dos juros e correção dos danos materiais e a configuração do dano moral.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
a
embargante em rediscutir a matéria já julgada,
visando a alteração do entendimento adotado pela turma julgadora,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068922-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18